Tribunal: TJMT
Processo: 1011042-17.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011042-17.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SANTOS DOS REIS - CPF: 051.530.101-98 (RECORRENTE), JURANDIR VERNEQUE DIAS - CPF: 488.811.391-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROBSON BRITO ARCANJO - CPF: 839.112.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 706.447.381-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELE FRANCA NEVES - CPF: 003.128.621-64 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA SILVA KMIECIK - CPF: 014.724.341-61 (VÍTIMA), 2ª DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), 2ª DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA DHPP DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E NÃO CARACTERIZAÇÃO DO MOTIVO FÚTIL - PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - LOCALIDADE E GRAVIDADE DAS LESÕES PROVOCADAS [TÓRAX] - POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO HOMICIDA - SUBMISSÃO DO FATO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADOS DO TJMT - RELAÇÃO EXTRACONJULGAL DO MARIDO DA RECORRENTE COM A VÍTIMA - CIÚMES - CONFISSÃO DA RECORRENTE - POSSIBILIDADE DE
CARACTERIZAÇÃO DA FUTILIDADE -
ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - QUALIFICADORA CONSERVADA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - DESENTENDIMENTO ANTERIOR - HOMICÍDIO PRECEDIDO DE LUTA CORPORAL - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - VÍDEO GRAVADO PELA VÍTIMA - SURPRESA NÃO CARACTERIZADA - ACÓRDÃOS DO TJMT - EXCLUSÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR
A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO .

A localização e a gravidade dos ferimentos na região do tórax, onde se localizam órgãos vitais [coração e pulmão], podem caracterizar intenção homicida (TJMT, RSE NU 0003276-86.2016.8.11.0037).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

A desclassificação do delito imputado [homicídio] para lesão corporal seguida de morte não se afigura possível quando ausente prova capaz de afastar o
animus necandi
(TJMT, RSE NU 0002104-46.2006.8.11.0042).

O homicídio motivado, em tese, por ciúmes pode caracterizar futilidade (STJ, REsp nº 1743740/MG), razão pela qual
“cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil”
(TJMT, RSE nº 43217/2018; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000; TJMT, RSE N.U 1014006-80.2021.8.11.0000; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE nº 10145110606442001). Se há desentendimento anterior o delito foi precedido de agressões físicas mútuas, não se identifica surpresa a configurar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMG, RSE nº 10105041240380002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1011042-17.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S):
ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (PJE 1º Grau NU 1007345-76.2021.8.11.0003), que a pronunciou por homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II, IV, do CP - (ID 91796082).

A recorrente sustenta que: 1) não teve intenção de matar,
“apenas afugentar a suposta vítima, [...] que [...] lhe importunara diuturnamente”
; 2)
“
agiu em razão da traição cometida por seu marido (ciúme) e da animosidade criada contra a vítima”
, a descaracterizar a qualificadora do motivo fútil.

Pede o provimento para desclassificar o homicídio para lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, afastar as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porém sem fundamentação correlata (ID 91796103).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 91796106).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 91796111- fls. 2/3).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito - crime de homicídio qualificado -Inconformismo da defesa - Desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte - impossibilidade - materialidade comprovada e indícios de autoria - elementos que demonstram que a Recorrente agiu com animus necandi - manutenção da pronúncia - improcedência das qualificadoras - motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da ofendida - inocorrência - decisão que demonstra os indícios das qualificadoras - impossibilidade de fundamentação exaustiva sobre o mérito - improcedência - qualificadoras que não são manifestamente improcedentes -submissão ao Tribunal do Júri –in dubio pro societate - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 97459487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22/03/2021, às 19h40min, em via pública, na Rua Cuiabá, Centro desta cidade, a vítima VANESSA DA SILVA KMIECIK recebeu golpe de faca no tórax, causando-lhe ferida pérfuro-incisa entre as 1ª e 2ª costela à direita e ferida pérfuro-incisa em pedículo vascular do coração, na artéria aorta, causando anemia aguda por hemorragia interna decorrente de ação de instrumento perfurocortante, que fora a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que a denunciada ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS, [...], agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi a autora do golpe de faca desferido na vítima Vanessa da Silva Kmiecik.

O crime fora praticado por motivo fútil, consistente em um desentendimento ocorrido entre a vítima e a denunciada. A vítima e a denunciada são garotas de programa e, de acordo com os autos, recorrentemente desentendiam-se, posto que a vítima Vanessa, tempos atrás, envolveu-se com o marido da denunciada Ana Cláudia, o que gerou um atrito entre elas.

Na data dos fatos, vítima e denunciada, que não tinham uma boa convivência, iniciaram uma discussão (por motivos ainda não esclarecidos) que evoluiu para uma luta corporal, sendo que durante a contenda a denunciada desferiu golpe de faca contra a vítima.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA. Conforme registrado nos autos, durante a discussão a denunciada sacou uma faca que trazia escondida na cintura e, com extrema força, cravou-a no peito da vítima vindo, inclusive, a quebrá-la, ficando apenas com o cabo nas mãos.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS, como incursa no crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido) com implicações da Lei Federal nº 8.072/90 [...]. ”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – ID 91796002)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nestes termos:

“[...] Das provas colhidas durante a fase inquisitorial tem-se a testemunha Robson Brito Arcanjo que narrou [...].

[...], a ré em sede inquisitorial relatou: [...].

O declarante Edivan Rodrigues Teixeira, em sede policial: [...].

A testemunha Marcele França Neves, no depoimento prestado em sede inquisitorial, declarou que [...].

Quanto às provas produzidas em juízo, verifico que estão em perfeita harmonia com as provas produzidas na fase inquisitorial, em especial, a confissão externada pela acusada.

Corroborando ainda, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estão às informações descritas pelas testemunhas Edvan Rodrigues Teixeira e Robson Brito Arcanjo, as quais ratificaram na íntegra as declarações prestadas em sede inquisitorial.

Desta feita, conclui-se, que os autos reúnem os indícios suficientes da autoria delitiva exigidos pelo art. 413 do CPP, para que a ré seja pronunciada ao julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]

2.3. Do pedido de desclassificação do delito.

Embora pugne a douta defesa pela desclassificação de homicídio qualificado, na forma consumada, sob o fundamento de que a conduta da ré era tão somente de afugentar a vítima, e, o resultado morte foi absolutamente desintencionado, tendo assim apenas uma conduta culposa em relação à morte da vítima, verifico que não trouxe aos autos, prova suficiente para o requerimento em tela.

De outro lado, convém ressaltar que a desclassificação poderá ocorrer também em sessão do plenário do júri, cabendo ao juiz-presidente proferir a respectiva sentença, com a posterior remessa dos autos ao juiz competente, segundo dispõe o artigo 492, § 2° do Código de Processo Penal. [...].

2.4.1. Do motivo fútil.

Alega a acusação que quanto ao motivo fútil, os autos reúnem indícios suficientes para amparar à qualificadora, uma vez que os elementos probatórios reunidos vinculam o motivo ensejador a um desentendimento banal, pois, conforme consta da exordial, a vítima e a denunciada eram garotas de programa e, recorrentemente, desentendiam-se, posto que a ofendida, tempos atrás, envolveu-se com o marido da denunciada, o que gerou maior atrito entre elas.

Assim, a qualificadora do motivo fútil, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios reais de que o acusado agiu motivado por uma discussão banal. Logo, deixo aos Srs. Jurados para apreciarem a existência real de tal qualificadora.

2.4.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente na surpresa, pois acusada e vítima iniciaram uma discussão que evoluiu para uma luta corporal, sendo que durante a contenda, de inopino, a denunciada desferiu golpe de faca contra a vítima com extrema força, inclusive chegando a quebrá-la, ficando apenas com o cabo nas mãos.

Desta forma, a qualificadora deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão. [...]

PRONUNCIO Ana Cláudia Santos dos Reis para que seja julgada perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito, descrito no artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 91796082).

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Auto de Apreensão nº 2021.16.51640 – faca de mesa sem cabo – (ID 91792041- fls.23) e Laudo Pericial de Necropsia nº 200.1.01.2021.008809-01 – anemia aguda por hemorragia interna, decorrente de ação por instrumento perfurocortante –
“ferida perfuro incisa entre as 1ª e 2ª costelas à direita, volumoso hemotórax bilateral e infiltração hemorrágica no mediastino, hemopericárdio, ferida perfuro incisa em pedículo vascular do coração, na artéria aorta”
(ID 91796005- fls.1/11), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Marcele França Neves, conhecida da vítima e da recorrente (ID 91792041 - fls. 34/35), Edivan Rodrigues Teixeira, morador próximo ao local do fato (ID 91792041 - fls. 31/32), Henrique de Labio Silveiro e Robson Brito Arcanjo, policiais militares (ID 91792041 - fls.3/5), e o interrogatório da recorrente ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS (ID 91792041 - fls. 11/13).

No Relatório nº 042/2021 – 2ª DP/DHPP/RONDONÓPOLIS, foi identificado
“um vídeo circulando em rede social onde a vítima, horas antes dos fatos, se queixava da perseguição, agressão e medo da suspeita. Demonstrando que a suspeita já investia e ameaçava a vítima, mesmo antes do incidente, conforme vídeo de nome VID-20210325-WA0003.mp4, com tamanho de 8,75Mb, Resolução 352x640 e duração de 00:20:00s (vinte segundos), mídia em anexo, onde a vítima relata a perseguição da suspeita a ela, inclusive citando que ela já teria “puxado faca” para ela, conforme transcrição do monólogo”
(ID 91792046 – fls. 4/5).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Robson Brito Arcanjo, Claudionor Messias Rodrigues e Iurg Vitor Toledo Lima Rosa e a testemunhas Edivan Rodrigues Teixeira e Marcele França Neves, bem como interrogada a recorrente ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS (Relatório de Mídias – ID 91796067 fls.1/3).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 22.3.2021, às 19h40m, na Rua Cuiabá, Bairro Centro, Município de Rondonópolis/MT, a recorrente

ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS teria desferido um golpe de faca na vítima Vanessa da Silva Kmiecik, atingindo-a na região do tórax [
“entre as 1ª e 2ª costelas à direita, volumoso hemotórax bilateral e infiltração hemorrágica no mediastino, hemopericárdio, ferida perfuroincisa em pedículo vascular do coração, na artéria aorta”
], cuja lesão fora a causa de sua morte. O homicídio, em tese, foi motivado por desentendimentos entre a recorrente e a vítima, uma vez que esta, no passado, teria tido um envolvimento com o marido daquela, assim como teria sido precedido de
“
discussão que evoluiu para uma luta corporal”
(ID 91796002);

-
Marcele França Neves [conhecida da vítima e da recorrente], em ambas as fases da persecução penal, narrou que a vítima e a recorrente eram garotas de programa e tinham desentendimentos relacionados a clientes e bebida alcóolicas. Na fase inquisitorial, acrescentou que a recorrente teria ido até sua casa, tentou arrombar a porta e ameaçava de morte outra colega sua, identificada apenas por Estefani (ID 91792041- fls. 34/35 e Relatório de Mídias - ID 91796067 - fls. 1/3);

- Claudionor Messias Rodrigues [policial militar], perante a autoridade judicial, elucidou que o desentendimento entre a recorrente ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS e a vítima ocorria em razão do “ponto” de trabalho/prostituição; durante as investigações apurou-se que a recorrente, na data do fato, tentou entrar na casa Marcele França Neves, arrombando a porta, mas não conseguiu; na sequência, saiu e encontrou a vítima esfaqueada, no meio da rua (Relatório de Mídias - ID 91796067 - fls.1/3);

- Iurg Vitor Toledo Lima Rosa [policial militar], em Juízo, esclareceu que, durante as diligências investigativas do fato, foi localizado um vídeo em que a vítima verbaliza que a recorrente teria lhe ameaçado; que entrevistaram moradores, os quais confirmaram que a recorrente teria tentado matar a vítima, todavia estas se retrataram, pois
“naquela região opera a lei do silêncio”
; que o local da morte é um
“ponto de prostituição”
e a motivação do homicídio foi “homem” (Relatório de Mídias - ID 91796067 fls.1/3);

- Edivan Rodrigues Teixeira [morador próximo ao local do fato], na fase policial e judicial, narrou residir no bloco de quitinetes, localizados na Av. 15 de Novembro e ter escutado
“gritaria de mulheres e barulho de garrafas sendo quebradas”
e, ao sair de casa,
“ouviu um grito e observou de longe uma aglomeração de pessoas e viu então uma mulher caída no chão”
, sendo que todos os transeuntes da rua apontavam ser uma
“mulher a responsável”
pelo homicídio, e que a autora teria deixado o local do crime correndo (ID 91792041 - fls. 31/32 - Relatório de Mídias - ID 91796067 - fls.1/3);

- Robson Brito Arcanjo [policial militar] confirmou a narrativa prestada na fase investigativa, elucidando, em Juízo, que a recorrente, em entrevista, lhe narrou estar fazendo um programa na região central da cidade e iniciou uma discussão com a vítima Vanessa da Silva Kmiecik, que começaram a se agredir, pegou uma faca e desferiu o golpe e, na sequência, fugiu do local (ID 91792041 - fls.3/5 - Relatório de Mídias - ID 91796067 - fls.1/3);

- ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS [recorrente], nas fases investigativa e judicial, admitiu ter desferido a facada na vítima Vanessa da Silva Kmiecik; aduziu trabalhar como garota de programa, não nutriam um bom relacionamento com a vítima; na data do fato estava no local denominado “Juca” [prostíbulo localizado no centro da cidade], quando iniciou uma discussão verbal com Vanessa, a qual lhe deu um soco no rosto; diante dessa ocorrência, foi em direção a sua residência [localizada na esquina da Rua XV de Novembro, com a Av. Cuiabá] e ao chegar, percebeu que a vítima estava lhe seguindo; que pegou a faca de serra no corredor do imóvel e a colocou na cintura, momento em que Vanessa se aproximou e voltou a desferir palavras de baixo calão e a agredir fisicamente; que, então, pegou a faca e desferiu um golpe no peito dela;
“que a faca quebrou dentro da vítima, ficou apenas com o cabo nas mãos e jogou fora”
. Logo depois saiu correndo, acionou um taxista e fugiu para o Bairro Pedra 90, na residência de sua irmã; que a desavença entre ela e a vítima teve início tempos atrás, por ciúmes, pois seu marido [sem identificação nos autos] manteve um relacionamento extraconjugal com ela (ID 91792041- fls. 11/13 - Relatório de Mídias - ID 91796067 - fls. 1/3).

Pois bem.

A versão de ausência do ânimo de matar [a recorrente estava sendo perseguida pela vítima e pretendia apenas afugentá-la], se contrapõe à localidade e à gravidade das lesões provocadas [na região do tórax,
“entre as 1ª e 2ª costelas à direita, volumoso hemotórax bilateral e infiltração hemorrágica no mediastino, hemopericárdio, ferida perfuroincisa em pedículo vascular do coração, na artéria aorta”
], que ocasionaram grave hemorragia interna (Laudo Pericial de Necropsia nº 200.1.01.2021.008809-01 - ID 91796005- fls.1/11).

Note-se que a recorrente admite ter desferido o golpe no peito da vítima e a faca ter quebrado, ficando
“apenas com o cabo nas mãos”
(ID 91792041- fls. 11/13 - Relatório de Mídias - ID 91796067 - fls.1/3), a corroborar a violência do ato.

A vítima foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - até a Unidade de Pronto Atendimento - UPA - em óbito (Laudo Pericial de Necropsia nº 200.1.01.2021.008809-01 - ID 91796005- fls. 1/11), ou seja, morreu no local, a indicar, também, a gravidade da lesão causada.

A gravidade do ferimento na região do tórax, onde se localizam órgãos vitais [como coração e pulmão], podem caracterizar intenção homicida (TJMT, RSE NU 0003276-86.2016.8.11.0037 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 23.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2020).

Noutro giro, a desclassificação do delito imputado [homicídio] para lesão corporal seguida de morte não se afigura plausível, sopesada não demonstração inequívoca de ausência de
animus necandi
(TJMT, RSE NU 0002104-46.2006.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -Terceira Câmara Criminal - 11.12.2018).

Assim sendo, o julgamento do fato criminoso deve ser submetido ao Tribunal do Júri (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No tocante às qualificadoras, vejamos.

O motivo fútil foi inserido, na denúncia, sob assertiva de que a recorrente e a vítima
“
são garotas de programa e, de acordo com os autos, recorrentemente desentendiam-se, posto que a vítima Vanessa, tempos atrás, envolveu-se com o marido da denunciada Ana Cláudia”
(ID 91796002).

Na pronúncia, o Juízo singular manteve a futilidade, pelo
“desentendimento”
entre a recorrente e a vítima (ID 91796082), derivado pelo sentimento amoroso.

Atente-se que a confessa ter agido por ciúmes, originado pelo anterior relacionamento extraconjugal de seu marido com a vítima, ao ser interrogada, na instrução (Relatório de Mídias - ID 91796067), bem como sua Defesa consigna nas razões recursais (ID 91796103).

O homicídio motivado, em tese, por ciúmes pode caracterizar futilidade (STJ, REsp nº 1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 25.6.2018), razão pela qual
“cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil”
(TJMT, RSE nº 43217/2018 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2018; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 28.5.2021). No mesmo sentido: TJMT, RSE N.U 1014006-80.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 10.12.2021; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 28.5.2021).

Registre-se que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Nesse quadro, a qualificadora do
motivo fútil deve ser mantida.

Em relação ao emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, infere-se que a recorrente e a vítima
“não tinham uma boa convivência”
e, antes do homicídio
“iniciaram uma discussão que evoluiu para uma luta corporal”
, consoante declarações da testemunha
Edivan Rodrigues Teixeira, dos policiais militares Robson Brito Arcanjo Claudionor Messias Rodrigues, bem como interrogatório de ANA CLÁUDIA SANTOS DOS REIS [recorrente].

Não bastasse, horas antes do homicídio, a vítima gravou um vídeo, o qual fora publicado em rede social [não especificada], onde ela
“
se queixava da perseguição, agressão e medo da suspeita, demonstrando que a suspeita já investia e ameaçava a vítima, mesmo antes do incidente, [...] inclusive citando que ela já teria “puxado faca” para ela”
(Relatório nº 042/2021 - 2ª DP/DHPP/RONDONÓPOLIS - ID 91792046 - fls. 4/5).

A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE nº 10145110606442001 - Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho - 17.2.2014). Se há desentendimento anterior o delito foi precedido de agressões físicas mútuas, não se identifica surpresa a configurar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMG, RSE nº 10105041240380002 - Relator: Des. Paulo Cézar Dias - 7.6.2013).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Demonstrada a existência de anteriores desentendimentos, animosidade e agressões físicas, em que todos os presentes sabiam que o réu voltaria, não pode persistir a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, quando não há a surpresa, dado que não há amparo legal para sustentar tal circunstância.”
(N.U 0001191-42.2015.8.11.0109 - Juvenal Pereira da Silva -Terceira Câmara Criminal - 21.11.2017)

Nesse quadro, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [CP, art. 121, § 2º, IV] deve ser excluída da pronúncia, por não estar caracterizada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2º, IV), mantendo-se a pronúncia da recorrente por homicídio qualificado por motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022